Tribunal: TJES
Processo: 0013392-39.2019.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013392-39.2019.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RECORRIDO: ANTONIO CATARINO LEAO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO CÍVEL. OMISSÃO EVIDENCIADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO EVIDENCIADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS PARA RECONHECER A OMISSÃO DO ACÓRDÃO, EMBORA SEM EFEITOS INFRINGENTES.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DETRAN/ES
em face do acórdão de Id. 14065388 que negou provimento ao recurso inominado interposto, mantendo incólume a sentença.

Aduz o embargante que o acórdão padece de omissão, por não enfrentar de maneira pormenorizada as teses de julgamento extra petita; e sobre a impossibilidade de renúncia da propriedade do veículo.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o sucinto relatório.

Em pauta para o julgamento.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. VOTO

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. Contudo, não vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Da análise dos autos, verifico que o acórdão de fato se omite em relação à tese suscitada quanto à alegação de julgamento
extra petita
. Por tal razão, passo à análise.

Coaduno com o entendimento encampado pela 3ª Turma Recursal em caso análogo:

“
Entretanto, entendo que não há que se falar em julgamento extra petita, tendo em vista que a fundamentação da sentença ocorreu através dos elementos que são relacionados de forma intrínseca ao pleito exordial, decorrendo de uma interpretação lógico-sistêmica da pretensão autoral, ainda que não expressamente formados pela parte requerente.

[...]

Desta feita, não obstante o autor tenha requerido a transferência dos débitos referentes ao veículo objeto da presente demanda, como consequência lógica do ajuizamento da ação, considera-se que, ao menos a partir do ajuizamento da ação, restou demonstrado que não exerce mais os direitos de proprietário sobre o veículo
.” (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5000455-46.2022.8 .08.0021, Relator.: THAITA CAMPOS TREVIZAN, Turma Recursal - 3ª Turma)

Cumpre destacar que o julgador não está adstrito somente ao capítulo do pedido, é dizer, o pedido deve ser extraído a partir de uma interpretação lógico-sistemática de toda a petição, de modo que sejam considerados todos os requerimentos feitos ao longo da peça, ainda que implícitos, tese consagrada na jurisprudência Corte do Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1562641 / SP 2015/0263206-1. Dessa forma, cabe ao julgador apreciar livremente as provas e aplicar o direito que entender cabível, nos termos da aplicação do brocardo da
mihi factum, dabo tibi ius
, que significa me dá os fatos, e eu te darei o direito.

Em relação à segunda tese dos aclaratórios, referente à suposta omissão quanto ao “tópico 3.4., que trata sobre a impossibilidade de renúncia da propriedade do veículo, diante da disciplina específica do CTB”, não assiste razão. Verifico que os Embargos de Declaração sub examine possuem um propósito nítido de rediscussão da causa. Isso foge, portanto, de seu objetivo.

Nesse sentido é a pacífica jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. 2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu. 3. Ademais,
não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados.(STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022). (destaquei).

Assim, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios.

Por estes fundamentos, conheço dos embargos de declaração, posto que tempestivos e,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer a omissão quanto à tese sobre o alegado julgamento extra petita da sentença, contudo, sem efeitos infringentes, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)